Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723443-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDRO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivandro Alves Ribeiro, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, n. 0704115-65.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente em determinar ao DETRAN, ora agravado, a determinação de liberação imediata do veículo descrito na inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 95786978). Trata-se de pedido de tutela provisória formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a liberação do veículo descrito nos autos Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. O principal requisito para a tutela provisória é a urgência, o que não ficou evidenciado neste caso. Igualmente não se verifica plausibilidade no direito invocado, pois alega o autor que o veículo foi apreendido em razão de acidente de trânsito, mas que não recebeu nenhuma notificação e não consegue retirar o automóvel do depósito do réu. Informa o autor que não procedeu a transferência do automóvel para o seu nome, portanto, não se sabe como seria possível o réu realizar notificação se aquele não figura como proprietário do bem. Não foi anexado aos autos nenhum documento que comprove a apreensão do bem, o motivo da apreensão e da recusa do réu em restituir o bem. Não há documentos referente aos alegados embargos de terceiro, cujo objeto seria o automóvel descrito nestes autos, mas apenas da execução, em nada esclarecendo sobre eventual licitude da posse do autor. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis em relação ao primeiro réu, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Nas razões do recurso, o agravante alega que, em 18.12.2014, adquiriu o veículo I/H. Davidson FLSTP, placa FHP5556, ano 2011, da empresa Harley-Davidson do Brasil Ltda, conforme consta da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, com registro em cartório. Relata que por motivos alheios não efetivou a transferência do bem para seu nome, o que motivou a oposição de embargos de terceiros em ação de execução fiscal ajuizada em face da proprietária anterior do bem. Aduz que, em 24.03.2021, sofreu acidente automobilístico com o referido veículo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital. O veículo foi conduzido pelos agentes para o pátio do DETRAN, localizado na SGAN 907, Asa norte, porém, não recebeu qualquer notificação acerca do fato. Defende que apesar de não ter transferido o bem para o seu nome, possui documento que comprova a compra do veículo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que libere imediatamente o veículo. Afirma que não há registro de débitos do veículo e que o risco pela demora consiste na possibilidade de o veículo ser levado a leilão em razão do prazo que o veículo está no depósito (superior a 90 dias). Preparo regular efetuado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único[1], do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme já relatado, almeja o agravante modificar a decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória para determinar a imediata liberação do veículo I/H. Davidson FLSTP, placa FHP5556, ano 2011. Como fundamento do pedido, apresenta Certificado de Registro do Veículo e Autorização para transferência do veículo (ID 95738725), datado de dezembro de 2014, porém, aduz que até a presente data não efetivou a transferência junto ao órgão competente. No cotejo dos autos, em análise perfunctória, própria do presente recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Explico. Consta dos autos de origem, Memorando n. 2800/2021 – DETRANS/DG/PROJUR (ID 97799561), no qual menciona que o veículo objeto da lide encontra-se registrado no DETRAN/SP, e segundo consulta ao sistema Getran, constam as seguintes informações: a) veículo em nome da empresa Harley Davidson do Brasil Ltda; b) registro de comunicação de venda em 22.12.2014 e c) débitos no valor total de R$13.910,54, referente à IPVA, duas multas em fase de autuação e taxas referente a depósito. Há informação nos autos de que o referido veículo possui registro de restrição via Renajud, no bojo do processo de execução fiscal, n. 1500293-77.2016.8.26.0116, que tramita no Foro de Campos do Jordão/TJSP (ID 980422047, p. 62). Importa frisar que o art. 131, §2o, do CTB, estabelece que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, para a retirada do veículo do pátio do DETRAN é exigido o certificado de licenciamento, cuja obtenção se dá mediante a baixa de todos os débitos vinculados ao bem, dentre os quais, aqueles que constam perante o Fisco. Nesse contexto, entendo que a matéria necessita de aprofundamento da cognição via instauração do contraditório e da ampla defesa (art. 9o e 10o, do CPC), proporcionando melhor análise do mérito pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada. Comunique-se ao Juiz de primeira instância, dispensada as informações. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 5 de agosto de 2021, 12:19:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator